Tribunal: STF
Processo: ARE 1034696
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PUBLICO. REPROVACÁO DO AGRAVANTE NO EXAME INTELECTUAL. NOTA MÍNIMA AVERIGUADA POR DISCIPLINA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÁO UNÍVOCA.



    1. A lide gira em torno de processo seletivo interno para o preenchimento das vagas disponibilizadas para o Curso de Formação de Sargentos, não logrando o agravante êxito no exame intelectual.



    2. O candidato, para ser aprovado no exame intelectual, deve obter um número de acertos mínimo equivalente a 40% (quarenta por cento) em cada disciplina, estando elas dentro das suas respectivas áreas de conhecimento. Sendo assim, não se verifica direito adquirido na presente ação a ensejar o seu provimento, por faltar provas de que a candidata tenha atingido os requisitos mínimos de pontuação



    3. Não há ilegalidade quanto o ofício nº 127/2010 GGAIIC/GICAP, intitulado como “nota de esclarecimento”, porquanto objetivou o Gestor de Capacitação tão somente aclarar os comandos do edital, a fim de dirimir eventual dúvida quanto a forma de correção das provas que, frise-se, sequer haviam sido corrigidas, não alterando, em absoluto, a sua essência. Precedentes.



    4. Afigurar-se-ia ilógico e contrário à busca da excelência no serviço público permitir à demandante “zerar” em algumas disciplinas (provas) e pontuar o máximo permitido em outras, a fim de “compensar” a pontuação.



    5. À unanimidade de votos, negou-se provimento ao presente recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se infere dos autos, a demandante submeteu-se ao Concurso de processo seletivo interno para acesso ao cargo de Sargento da PMPE, tendo sido eliminada do certame por não obter 40% (quarenta por cento) em cada uma das disciplinas constantes do quadro de provas, item 3.1.8, do edital de abertura do concurso em tela, no que tange ao exame intelectual.



    Percebe-se, portanto, que a grande insurgência da parte diz respeito a interpretação das normas editalícias, mais precisamente quanto ao critério elegido no que tange ao índice mínimo de pontuação necessário a classificação.



    (...)



    Enquanto o Estado entendeu que o ponto de corte decorreria da obtenção de 40% de cada disciplina (cada matéria) da parte geral e parte específica e não do total do "grupo de provas", a apelante preconizava que se interpretasse o ponto de corte como sendo de 40% do grupo de provas, considerando o total da parte geral, assim como o total da parte específica.



    Pois bem, do princípio fundamental da hermenêutica, segundo o qual, onde a norma não restringe, não cabe ao intérprete fazê-lo, devemos atinar que os critérios de avaliação são estabelecidos pela própria Administração, em juízo de mérito administrativo, sobre o qual é comezinho que não cabe represália por parte do Poder Judiciário, a menos para fazer controle de legalidade, o que não é o caso.



    A interpretação dada pela Administração, além de razoável, foi linearmente aplicada, de forma generalizada, a todos os candidatos, mostrando-se irretorquível a conduta da banca, afrontada pela decisão atacada, violando o princípio da tripartição de poderes.



    (...)



    Por lado, mostra-se plausível, o argumento expendido pela edilidade, nas contrarrazões à apelação, segundo o qual se afiguraria ilógico e contrário à busca da excelência no serviço público permitir à demandante “zerar” em algumas disciplinas (provas) e pontuar o máximo permitido em outras, a fim de “compensar” a pontuação.



    (...)



    Outrossim, ainda que se adotasse o critério de que o percentual de 40% deveria ser sobre as partes geral e específica, conforme quer fazer crer a agravante, o edital ainda previa outros requisitos cumulativos, tal como a nota mínima de 5,0, bem como ficar entre o número de vagas.



    Pergunta-se, então, há prova nos autos de que caso acatada a tese da demandante, ela estaria classificada entre as 105 vagas? Não há. Em sendo a resposta negativa, não se pode falar em violação ao direito adquirido da apelante.



    Verifica-se, pois, a ausência de direito adquirido na presente ação a ensejar o seu provimento, por lhe faltar provas de que a candidata tenha atingido os requisitos mínimos de pontuação, conforme disposição editalícia e interpretação dada pela Administração, a qual comunga essa relatoria.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente